Tribunal: TJSP
Processo: 1069208-11.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mônica Soares Machado
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES C.C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. GOLPE DA "FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO". TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME – Apelações da autora e do réu Banco BTG Pactual contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação, condenando apenas o Banco BTG à restituição integral dos

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES C.C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. GOLPE DA "FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO". TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME – Apelações da autora e do réu Banco BTG Pactual contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação, condenando apenas o Banco BTG à restituição integral dos valores transferidos (R$ 29.100,00) e afastando a responsabilidade dos corréus Banco XP e Recargapay. A autora pretende responsabilização solidária dos demais réus e condenação por danos morais. O Banco BTG pugna pela improcedência, alegando regularidade das transações mediante autenticação por senha e biometria, ou, subsidiariamente, reconhecimento de culpa concorrente da autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO – 1. Saber a extensão da responsabilidade das instituições financeiras pelo golpe denominado "falsa central", que culminou em transferências via PIX; 2. Se há culpa concorrente da autora bem como a existência do dever de a indenizar por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR – A responsabilidade da XP foi afastada, pois as transferências ocorreram entre contas de titularidade da autora, não havendo indícios de irregularidade ou vazamento de dados – A Recargapay, destinatária dos valores desviados, falhou na abertura e monitoramento das contas utilizadas pelos fraudadores, respondendo solidariamente – O Banco BTG, embora tenha exigido autenticações, não bloqueou operações atípicas e vultosas, incompatíveis com o perfil da autora, caracterizando falha na prestação do serviço e fortuito interno – Reconhecimento da culpa concorrente da autora, ao colaborar ativamente com a fraude, seguindo instruções do golpista – Ausência de cautela mínima, impondo repartição proporcional do prejuízo – Danos morais afastados - Transtornos não extrapolaram os dissabores cotidianos e decorreram da própria conduta imprudente da autora – Redistribuição da sucumbência em razão do provimento parcial de ambos os recursos.
IV. DISPOSITIVO E TESE: Recursos parcialmente providos para reconhecer a responsabilidade solidária da Recargapay com o Banco BTG Pactual bem como concorrente da parte autora, fixando restituição proporcional do prejuízo em 1/3 para cada parte (R$ 9.700,00), afastar danos morais e redistribuir ônus sucumbenciais.
Teses de julgamento: 1. Instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, caracterizando fortuito interno (Súmula 479 do STJ). 2. A falha na abertura e monitoramento de contas digitais atrai responsabilidade solidária da instituição que permitiu sua utilização para golpes. 3. A culpa concorrente do consumidor que colabora ativamente com a fraude impõe repartição proporcional do prejuízo. 4. Danos morais não se configuram quando os transtornos decorrem da própria conduta imprudente da vítima e não atingem direitos de personalidade.
Legislação Citada: Artigos 6o, 7o, §ú, e 14 do CDC; Resoluções BACEN no 4.753/2019 e no 96/2021.
Jurisprudência Citada: Súmula 479, STJ; (TJSP; Apelação Cível 1000226-49.2025.8.26.0248; Rel.: Valeria Longobardi; Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma I; J.: 25/11/2025); (TJSP; Apelação Cível 1003770-28.2024.8.26.0362; Rel. (a): Inah de Lemos e Silva Machado; Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma V; J.: 18/08/2025).